Tribunal: TJSP
Processo: 1008304-48.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Ação de consignação em pagamento – Contrato de alienação fiduciária de bem imóvel – Inexistência de injusta recusa de recebimento de valores pelos réus – Inexistência das hipóteses do artigo 335 do Código de Processo Civil, ensejadoras da ação consignatória - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008304-48.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HÉLCIOFRANCISCO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e DENISE SILVEIRA, é
apelada BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008304-48.2017.8.26.0010
1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Apelantes: Hélcio Francisco da Costa e outra
Apelados: Brazilian Securities Companhia de Securitização e outro
Juiz de 1a Instância: Luis Fernando Cirillo
Voto n° 29387.
- Ação de consignação em pagamento Contrato de alienação
fiduciária de bem imóvel
Inexistência de injusta recusa de
recebimento de valores pelos réus Inexistência das hipóteses do
artigo 335 do Código de Processo Civil, ensejadoras da ação
consignatória - Apelo não provido.
Insurgem-se os autores de “ação de consignação em
pagamento”, contra r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito.
Sustentam os apelantes que: a) não estão em mora e
tampouco inadimplentes, já que existem valores pagos “a maior pelos apelantes e que
não foram compensados” (fl. 58); b) também propuseram ação “declaratória de negativa de
débito justamente para demonstrar que não eram como não são inadimplentes e, assim, credores
de valores a serem compensados” (fl. 58); c) o pedido desta ação se refere ao depósito
de valores incontroversos relativos às parcelas anuais do financiamento, em
razão da existência de saldo credor a seu favor; d) a ré deixou de emitir boletos,
sem justo motivo; e) realizou depósitos antes mesmo de determinação judicial, o
que evidencia a sua boa-fé. Pedem, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por serem os
apelantes beneficiários da justiça gratuita (fl. 49).
Não houve resposta, porque os réus não foram citados.
O recurso foi inicialmente distribuído à 20a Câmara da
Seção de Direito Privado, relator o E. Des. Álvaro Torres Júnior (fl. 67), e,
posteriormente, à 5a Câmara da Seção de Direito Privado, relator o E. Des. A. C.
Mathias Coltro, (fl. 77), tendo ambos declinado da competência (fls. 70/74 e
81/84), razão pela qual o recurso foi finalmente redistribuído livremente a esta
Câmara (fl. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
3
É o relatório.
Os autores celebraram “Instrumento Particular de Contrato de
Compra e Venda, de Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos” (fls. 10/27), com a
Empresa
Ipiranga
Empreendimentos
Imobiliários
SP
Ltda.,
mediante
financiamento, e deram em garantia fiduciária o imóvel localizado na Rua
Cipriano Barata, 1.742, apto. 62, Ipiranga, São Paulo.
Ressaltaram que adquiriram o referido imóvel da
empresa Ipiranga, mas, no decorrer do contrato e sem que eles fossem
consultados, os boletos passaram a ser enviados pelas rés, primeiro pela Trisul e
depois pela Brazilian.
Informaram que o valor do imóvel foi estabelecido em
R$307.369,20, que seriam pagos da seguinte forma: (a) “R$122.342,98, pagos
anteriormente, durante a obra, corrigidos pelos índice pactuados”; (b) “R$262.984,50 em 150
(cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de 1.753,23, cada, já acrescidas de
juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pela Tabela Price, iniciadas em 20/01/2011,
estando (92) parcelas quitadas”; (c) “R$106.071,20, em 10 (dez) parcelas anuais, iniciada em
21/01/2011, no valor de R$10.607,12” (fl. 3).
Afirmaram que as parcelas definidas no item “b” foram
rigorosamente quitadas nas datas pactuadas, totalizando 92 parcelas, que,
somadas e sem correção, alcançam o valor de R$261.177,88. As parcelas
previstas no item “c” (anuais) de 20.1.10 e 20.2.11, quitadas pelos autores, foram
atualizadas por índices diversos do IGP-M, já que nos seus respectivos
vencimentos a correção do índice foi negativa, mas os valores pagos alcançaram
praticamente o dobro do valor das parcelas: “parcela vencida em 20/01/2010,
R$10.607,12, valor pago R$18.822,75”; “parcela vencida em 20/01/2012 R$13.660,45 valor
pago R$22.180,73” (fl. 4).
Os autores contataram as rés, ao perceber que haviam
pagado além do devido, e propuseram o abatimento dos seus créditos nas
parcelas vincendas, mas as rés não aceitaram a proposta, afirmando que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
4
valores estavam corretos, e, posteriormente, quando admitiram a cobrança
indevida, propuseram-se a devolver R$12.562,79, valor aquém do devido, que
girava em torno de R$57.644,66.
Afirmam que tentaram diversas vezes resolver a
questão, propondo a “devolução dos valores, via de abatimento nas parcelas futuras, contudo,
sem êxito, face a discordância dos Réus” (fl. 5).
Neste ínterim, os autores foram surpreendidos com
intimações oriundas do 6o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, para
pagamento de R$201.311,38, acrescidos das despesas de notificação devidas ao
Cartório, no valor de R$451,88, para purgar a mora e encerrar processo de
expropriação.
Alegam que, em razão do recebimento das aludidas
notificações, da negativa dos réus de receber a parcela do mês de dezembro e
de eles não terem enviado boleto para pagamento da aludida parcela,
propuseram a presente ação.
Diante de tudo, pedem a procedência da ação para
que seja deferida a realização do depósito de R$2.838,89.
Os autores depositaram judicialmente dois valores
distintos: R$84.249,84 (fl. 46) e R$2.838,89 (fl. 47).
A sentença de extinção do processo, sem resolução do
mérito, sobreveio à fl. 49, com o indeferimento da inicial, porque “Da narrativa dos
fatos formulada na inicial não se depreende situação de recusa injusta do credor ao recebimento da
prestação.”.
Já neste 2o Grau, após a interposição do apelo, foi
determinado que os apelantes informassem a que dizem respeito os dois
depósitos que realizaram no processo; até que data pagaram as prestações
estipuladas no contrato; se foi instaurando procedimento para venda extrajudicial
do imóvel dado em garantia.(fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
5
Os autores manifestaram-se às fls. 94, afirmando que o
valor de R$84.249,84 se refere às oito parcelas anuais “de um total de 10 (dez)
previstas no contrato, o qual se buscava a compensação face o pagamento a maior das duas
primeiras” (fl. 94); que pagaram o contrato as prestações contratadas até novembro
de 2017; não ter havido alienação do imóvel e que buscam, por meio de ação
própria, a anulação dos leilões designados para tanto, porque deles não foram
intimados.
A ação própria, à qual se referem os autores, é a
relativa ao processo n° 1008300-11.2017.8.26.0010, no qual eles discutem a
validade dos atos expropriatórios extrajudiciais. Na referida ação, os autores
interpuseram agravo de instrumento n° 2042787-83.2018.8.26.0000, contra
decisão lá proferida, que concluiu estar prejudicada a alegação de falta de
intimação das datas dos leilões, porque os autores demonstraram que estavam
cientes de tais datas, antes de eles serem realizados.
Ao aludido agravo foi negado provimento por esta
Câmara, relator o e. Des. Fábio Tabosa, por maioria de votos, nos seguintes
termos:
“(...) De todo modo, o problema restou superado pelo advento da
Lei no 13.465/2017, que, modificando a referida Lei no 9.514/97, por um lado deixou expressa a
necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas, horários e locais dos
leilões, mediante correspondência expedida ao endereço constante no contrato (art. 27, § 2o-A), e
por outro definiu ser assegurada ao devedor a preferência para adquirir o imóvel, até o segundo
leilão, pelo valor total da dívida, acrescido dos encargos (art. 27, § 2o-B).
Não há dúvida, portanto, de que a intimação se fazia necessária no
caso, como providência formal, tendo em vista a realização dos leilões em março de 2018, já na
vigência da Lei no 13.465/2017. Não há prova de que tenha sido efetivada por iniciativa do réu, mas
não se pode deixar de notar que os devedores confessam ter tido ciência ainda que não por força
de intimação direta das datas dos leilões (cf. fls. 40/42). E esse detalhe, destacado na r. decisão
agravada, é decisivo, pois optaram por não comparecer e não purgar a mora.
Com efeito, é necessário ter em mira o valor que norteia a
exigência de intimação, que é justamente o de tornar certa a ciência do devedor quanto à
realização dos leilões e além disso possibilitar a ele o exercício em termos eficazes da preferência
assegurada por lei, por meio do resgate da totalidade da dívida em aberto.
Ora, se ainda por via indireta os devedores vieram a ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
6
necessária ciência, e se ainda assim optaram inequivocamente por não comparecer e não reclamar
o direito à preferência, demonstrando ademais nos autos não terem condição nem tampouco
intenção de purgar a mora pelo valor total da dívida, o certo é que eventual nulificação dos leilões
nenhum proveito prático lhes traria.
Pelo contrário, a consequência seria, quando muito, a designação
de novas datas, com a mesma perspectiva de exercício da preferência segundo as condições
mencionadas, que os autores não ostentam condições de atender.
Nessa ótica a resistência oferecida acaba por ostentar cunho
fortemente oportunista, em que o ataque aos leilões não se reveste de seriedade nem se mostra
condição necessária ao exercício pelos devedores de prerrogativa legal, senão mecanismo
destinado a protelar discussão inteiramente vazia, como forma de assegurar a extensão tanto
quanto possível na permanência do bem que já não lhes pertence.
Nesse sentido, e novamente respeitada a orientação da ilustre
Relatora sorteada, seria medida desproporcional a sustação dos efeitos do ato até final julgamento
da demanda, o que ensejaria a preservação de uma situação jurídica artificial por lapso temporal
indeterminado, que nenhuma relação teria com a tutela de um interesse jurídico relevante, visto que
os devedores, insista-se, já demonstraram não intencionarem quitar o débito em questão.
Em suma, correta a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso”.
Contra tal decisão, foi interposto recurso especial pelos
autores, que não foi admitido e, posteriormente, agravo “em recurso especial”,
que não foi conhecido, e agravo interno, ao qual foi negado provimento. A
decisão transitou em julgado em 6.3.2020 e o referido processo ainda não foi
sentenciado.
De fato, os documentos juntados aos autos levam à
conclusão de que, se recusa houve, ela foi justificada, incapaz de ensejar a
propositura da presente ação de consignação em pagamento, com base no artigo
334, inciso I, do Código Civil.
Dizem os autores que os réus admitiram a existência
de saldo credor a seu favor, tanto que se propuseram a devolver R$12.562,79,
mas, ainda que assim seja, eles não estavam obrigados a aceitar a proposta de
compensação, mesmo porque há divergência de valores.
É certo, então, que os autores deveriam ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008304-48.2017.8.26.0010 -Voto no 29387
7
providenciado o pagamento das parcelas do financiamento, nos termos
contratados, e, paralelamente, diligenciado para obter a restituição do que
pagaram além do devido, não havendo causa para a insistência na pretensão de
compensação nem para deixar de pagar as parcelas do financiamento, o que fez
com que incidissem em mora e ensejasse o envio das notificações de fls. 28/31.
Ora, pelas aludidas notificações, datadas de novembro
de 2017, mês em que os autores afirmam ter deixado de arcar com as parcelas,
tem-se que os autores devem o valor de R$201.311,38 (fl. 28), mas pretenderam
pagar apenas R$2.838,89, fruto de cálculo que os autores não explicam, que foi
recusado pela ré.
Diante do valor que os autores devem à ré, a
consignação de R$2.838,89, mesmo somada aos R$84.249,84 (fl. 46),
igualmente depositados, não são suficientes à quitação do débito.
Destaca-se, ainda, o fato de não ter havido nenhuma
decisão proferida no processo n° 1008300-11.2017.8.26.0010, que não foi
sentenciado, capaz de influir no julgamento deste recurso.
Deste modo, não estão caracterizadas nenhuma das
hipóteses do artigo 335 do Código Civil a permitir a presente ação consignatória,
inadequada ao fim pretendido pelos autores, razão pela qual a sentença fica
mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora